Tribunal: TJES
Processo: 5002389-22.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002389-22.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: RAFAEL SIMADON VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NÃO AUTORIZAÇÃO DE EXAME. NARRA A PARTE AUTORA QUE POSSUI UM PLANO DE SAÚDE JUNTO À REQUERIDA, E QUE EM CONSULTA COM NUTRICIONISTA FORAM SOLICITADOS EXAMES. ADUZ QUE OS EXAMES FORAM NEGADOS PELA RÉ. REQUER SEJA A REQUERIDA OBRIGADA A AUTORIZAR OS EXAMES, BEM COMO CONDENADA NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A REQUERIDA, EM SUA CONTESTAÇÃO, DEFENDE A LICITUDE DA CONDUTA, SOB O ARGUMENTO DE QUE SOMENTE AUTORIZA EXAMES SOLICITADOS POR MÉDICOS ASSISTENTES. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A AUTORIZAR O EXAME, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A REVELIA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. OU, ALTERNATIVAMENTE, MINORAR O VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
A REQUERIDA FOI REVEL NA PRESENTE AÇÃO POR ESTAR AUSENTE NA AUDIÊNCIA UNA, MESMO DEVIDAMENTE CITADA / INTIMADO PARA O ATO. PEDIDO DE DISPENSA DE AUDIÊNCIA QUE NÃO DESOBRIGA A RÉ DE PARTICIPAR DO ATO.
CONTUDO,
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA, A OCORRÊNCIA DE REVELIA NOS AUTOS NÃO ENSEJA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA, DEVENDO O MAGISTRADO BUSCAR A VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR NAS PROVAS POR ELE PRODUZIDAS, PROFERINDO SENTENÇA DE ACORDO COM SEU CONVENCIMENTO MOTIVADO. NO PRESENTE CASO, A PRÓPRIA NARRATIVA DOS FATOS IMPLICA NA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. O AUTOR NÃO SE ESFORÇOU PARA APONTAR CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE A RÉ SE OBRIGUE A AUTORIZAR EXAMES SOLICITADOS POR NUTRICIONISTA. A LEI 9656/98 É CLARA AO ESTABELECER COMO OBRIGAÇÃO DO PLANO PRESTAR “COBERTURA DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, TRATAMENTOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS,
SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE
”. NO PRESENTE CASO, A SOLICITAÇÃO É ASSINADA POR NUTRICIONISTA, DE SORTE QUE A RECUSA NÃO SE MOSTRA ILEGÍTIMA. NESTE SENTIDO: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA E REEMBOLSO DE EXAMES SOLICITADOS POR NUTRICIONISTA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.ALEGAÇÃO DE QUE HÁ COBERTURA CONTRATUAL E QUE A LEGISLAÇÃO PERMITE AO NUTRICIONISTA SOLICITAR EXAMES. NÃO ACOLHIMENTO. LEI Nº 9656/98 QUE PREVÊ COMO DE COBERTURA OBRIGATÓRIA APENAS EXAMES SOLICITADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO. DISPOSIÇÃO REPRODUZIDA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS E NO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. NEGATIVA QUE NÃO SE MOSTRA ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0075621-42.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - J. 02.12.2021)
”. EMBORA HAJA A APLICAÇÃO DO CDC NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E SEUS SEGURADOS, DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 5º, INC. II). DESTA FORMA, À MÍNGUA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO A CARGO DA RÉ, SOÇOBRAM OS PLEITOS AUTORAIS.

SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, EM RAZÃO DO QUE DISPÕE O ART. 55 DA LEI 9099/95.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)